Tribunal: TJMT
Processo: 1003624-92.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003624-92.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AIRTON ROCHA PASSOS - CPF: 353.577.891-34 (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade pela transferência de propriedade de veículos automotores compete ao novo ou ao antigo proprietário, ficando este com a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003624-92.2016.8.11.0003

APELANTE:

AIRTON ROCHA PASSOS

APELADO:

BANCO ITAUCARD S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AIRTON ROCHA PASSOS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MM. Juiz Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela
ajuizada em face do
BANCO ITAUCARD S/A
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, mediante o
reconhecimento da ilegitimidade passiva do requerido, ora apelado, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do CPC, suspendendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que na data de 06/03/2009 foi registrada alienação fiduciária ao recorrido
BANCO ITAUCARD S/A
para o
Sr. Adilson Gomes Borges
, sendo de sua responsabilidade providenciar a transferência de propriedade, conforme combinado no momento da tradição, que, no entanto, não restou realizada até a data de hoje, já que ainda encontra-se o referido veículo em nome do recorrente.

Assevera que o recorrido sequer teve preocupação com os dados fornecidos de restrição, fechando os olhos para o cumprimento de tais exigências e deveres em normas vigentes em lei, que por sua vez é para todos em sociedade cumpri-las e respeitá-las.

Acrescenta que o procedimento administrativo para a mudança do nome do proprietário no cadastro perante o Órgão de Trânsito e a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo é disciplinado pelo art. 124 do Código de Trânsito Brasileiro, logo se trata de ato vinculado.

Destaca que o Juiz poderá adotar medidas para que seja alcançado o resultado prático almejado pelo consumidor, como conferir à sentença os efeitos do art. 134 do CTB, de modo que os lançamentos administrativos de multas e pontuações respectivas sejam em nome do devedor, como também os impostos sobre a propriedade da coisa.

Argumenta que teve seus direitos totalmente desrespeitados e foi deliberadamente constrangido pelo recorrido, tendo ainda gravemente violada a sua paz de espírito, a sua honra, imagem e liberdade, inclusive, teve que despender do seu tempo que, conforme exaustivamente comprovado, é exíguo, para tentar sanar a situação indevida, e por fim, teve que provocar o judiciário, para demonstrar as ilicitudes perpetradas em face do recorrente.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença de primeiro grau (id. 60185965).

As contrarrazões foram ofertadas no id. 60185969, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, consoante certificado no id. 61163523.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AIRTON ROCHA PASSOS
ajuizou a
ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela em face do
BANCO ITAUCARD S/A
, sob alegação de que
efetuou, no ano de 2009, contrato de venda do Veículo GM Corsa Super (Nacional), ano de fabricação 1996, modelo 1996, cor Branca, Placa JYP 3730, Renavan 00661881008, número do Motor B10NE31058615, 5 Lugares, combustível gasolina, com o Senhor
ADILSON GOMES BORGES
.

Relatou que o veículo ficou com pendência no sistema de gravame em favor do Banco Santander Banespa S/A, necessitando de baixa, que, nesse caso, só poderia ocorrer após transferência de propriedade para o Sr. Adilson G. Borges.

Destacou que na data de
06/03/2009
foi registrada a alienação fiduciária pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, em nome do Sr.
Adilson Gomes Borges
, a quem deveria ter providenciado transferência de propriedade, conforme combinado no momento da tradição, contudo, o referido veículo permaneceu em nome do apelante, gerando multas e demais consectários legais.

O juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC,
reconhecendo a ilegitimidade passiva do apelado, bem como condenou o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do CPC, suspendendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita
.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença.

Sem razão o apelante.

Da análise dos autos, constata-se que a inexistência de relação jurídica entre o autor e o requerido.

É que a responsabilidade pela transferência de propriedade de veículos automotores compete ao novo ou ao antigo proprietário, ficando este com a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

É o que extrai da leitura do art. 123, § 1o e art. 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

[...]

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

[...]

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Como se observa dos autos, não restou comprovada a relação jurídica/negocial firmada entre as partes, uma vez que o autor/apelante realizou a venda do veículo ao Sr.
Adilson Gomes Borges
, de modo que resta evidente a ilegitimidade passiva da instituição financeira.

Ademais, verifica-se que o
BANCO ITAUCARD
S/A
,

na data de
06/03/2009
, efetuou o registro da alienação fiduciária em nome do Sr.
Adilson Gomes Borges
, este quem deveria ter providenciado transferência de propriedade (Id. 60184036).

A propósito:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL –ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DETRAN – CONFIGURADA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM –
COMPRADOR QUE NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA SEU NOME – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM AO DETRAN – INCUMBÊNCIA DO VENDEDOR – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS INSCULPIDAS NOS ARTIGOS 123 E 134 DO CTB
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
O adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de transito estadual. Do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias
.”
(N.U 0002389-83.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO –
VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – DESÍDIA DO COMPRADOR – COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – REALIZAÇÃO – ARTIGOS 123 E 134 DO CTB
–TERCEIRO ADQUIRENTE NA POSSE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. De se rejeitar a arguição de nulidade da sentença, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, mormente se a julgadora singular formou sua convicção fundada nos documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, sendo suficientes as provas já trazidas no processo para o deslinde da ação. Não há vício de fundamentação na sentença, diante da observância ao disposto no artigo 489, §1o, do CPC/15 e no artigo 93, IX, da CF, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, o qual possui vínculo jurídico/negocial com o autor em relação à compra e venda de veículo, mostrando-se desnecessário que terceiro adquirente ingresse no processo para o deslinde da ação.
No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito.
Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, o qual apenas transferiu a posse do veículo a terceiro adquirente, ressaltando-se que compete ao requerido o pagamento das taxas e os custos inerentes à transferência do veículo.”
(N.U 1003568-76.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Por conseguinte,
majoro
os honorários de sucumbência de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §§2o e 11 do CPC, que deverão ser sobrestadas por ser o autor beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020